Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.

1. O incidente de insanidade mental somente será instaurado de ofício pelo magistrado ou a requerimento do interessado quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorreu na hipótese.

2. Para a consumação do crime de roubo basta a mera inversão da posse do bem, com a cessação da ameaça ou violência, ainda que por curto intervalo de tempo, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima ou que o agente tenha posse mansa e tranquila do bem.

3. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes.

4. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a autoria delitiva.

5. Fixada a pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, para o réu primário e com circunstância judicial desfavorável, o regime inicial adequado é o semiaberto.

6. Se os agentes responderam a todo o processo presos, e ainda persistem os motivos que determinaram a custódia preventiva, não há razão para que, uma vez condenados, seja concedido o direito de apelar em liberdade.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.